Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008361-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DURAES VELLOSO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.952.127-29 (ADVOGADO), RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - CPF: 114.865.677-46 (ADVOGADO), ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGAO - CPF: 088.114.379-03 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DO RÉU – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - QUESTÃO A SER EVENTUALMENTE RECONHECIDA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A.
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0003157-69.2016.8.11.0088, movida pelo Município de Aripuanã, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante, contra decisão de saneamento do feito, que delimitou o objeto da controvérsia e distribuiu o ônus probatório, com a inversão do encargo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, o Juízo de 1o Grau transferiu à concessionária todo o encargo de provar que foram tomadas as medidas necessárias para a preservação do meio ambiente e que foi cumprido integralmente e corretamente o plano básico ambiental.

Assevera que, o Juízo
a quo
ampliou a instrução probatória, extrapolando os limites da controvérsia, que não abrangem medidas de proteção ambiental ou todo o projeto básico ambiental.

Argumenta que, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, devendo o Magistrado decidir nos limites propostos pelo Autor, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Afirma que, apresentou Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado do respectivo Relatório, além de licenças ambientais, de instalação e de operação, atestando o cumprimento de medidas de preservação ao meio ambiente e do Plano Básico Ambiental.

Alega que, o ônus da prova incumbe ao autor, quando ao fato constitutivo do seu direito.

Aduz que, pretende o reconhecimento de presunção de legalidade e veracidade dos procedimentos ambientais a que foi submetida e que atestaram o cumprimento das obrigações que lhe cabiam.

Defende que, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de se limitar a instrução probatória aos pedidos formulados na inicial, bem como para se atribuir aos agravados, à luz dos artigos 317, inciso II, e 347, inciso IV, ambos do CPC, o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Não foram apresentadas as contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte Agravada. (id. 95092499)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe é pelo desprovimento do recurso. (id. 96659495)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que, o objeto de insurgência do Recorrente, em parte, fora objeto de decisão por esta Egrégia Corte, nos autos do Agravo de Instrumento no
1003981-81.2016.8.11.0000, de Relatoria do d. Des. José Zuquim Nogueira, senão vejamos:

“Tratando-se de tutela do meio ambiente,
cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
.”

(...) Dessa forma, (...), de forma a deixar expressamente consignado que,
para ser legítima, a medida imposta à embargante deve estar devidamente contemplada no PBA, mesmo que genericamente; guardar estrita relação com a atividade da empresa, seja para mitigar ou compensar o dano
, bem como deve ser observado o prévio e adequado procedimento, garantindo o contraditório.”

Não obstante o esforço argumentativo vertido pelo Recorrente, não se evidencia, por ora, desacerto na decisão objurgada pois, conforme consignado, a questão concernente à inversão do ônus da prova já fora apreciada por esta Colenda Câmara, em recurso anterior.

De mesmo modo, como se sabe, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor, nos termos do que estabelece o art. 373, do CPC.

Convém destacar, outrossim, compete à quem supostamente promoveu danos ambientais comprovar que não o causou ou que de sua conduta não há lesividade ao meio ambiente.

Ademais, depreende-se que a pretensão de reconhecimento de legalidade e veracidade, quanto ao Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado do respectivo Relatório, além das licenças ambientais, de instalação e de operação, que suspostamente atestariam o cumprimento do disposto no Projeto Básico de Ambiental, em princípio, trata-se de questão a ser eventualmente reconhecida por ocasião da apreciação do mérito da ação originária já que, como é sabido, nesta quadra processual, apenas está a se verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, caso o Recorrente entenda que a prova documental colacionada ao feito constitui acervo suficiente a afastar o fato constitutivo do direito do Autor, caberá ao Juízo de 1o Grau analisar a subsunção dos fatos, da norma e da pretensão formulada pelo Requerente.

Outrossim, consoante ressaltado pelo Juízo
a quo
, “deve-se esmiuçar o PBA e detalhar o que foi ou não deixado de executar. Depois, se constatada ausência de execução de algum dos programas insertos no PBA, ou se aventada a insuficiência deles a mitigar / prevenir / compensar os impactos socioambientais, avaliar que medidas, dentre as requestadas, se amolda ao conceito de atividade poluidora praticada pela ré e tenha correlação com o PBA apresentado”; determinando a manifestação das partes para especificarem, de modo justificado, as provas que pretendem produzir, observados os limites da cognição probatória.

Feitas estas considerações, delimitada a extensão do ônus da prova e não evidenciada incumbência fora da abrangência da causa de pedir, não vislumbro a presença dos pressupostos essenciais ao sobrestamento da decisão objurgada.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022